Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703312-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO MADEIRA NAZARIO AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME DECISÃO O arrematante, na qualidade de terceiro interessado, agrava contra capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0038125-48.2012.8.07.0001 - id 141902166), que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de retificação da carta de arrematação dos direitos aquisitivos do imóvel (id 104251556 - autos principais), para que seja determinada a averbação do “domínio e plena propriedade” em favor do arrematante e sua esposa. Em petição de id 52015415, a Associação dos Proprietários do Edifício Cristal do Parque, terceira interessada nos autos principais, manifesta-se favoravelmente à retificação da carta pleiteada pelo agravante. Observo, contudo, que, consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado ante a satisfação da obrigação (ids 158803699 - a.p.). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 30 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator